Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, observa-se que foi proferida sentença no processo originário. Portanto, a retirada do processo de pauta é medida que se impõe. Igualmente, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto. Isto porque a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, retiro o processo de pauta e JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator